Tribunal: STF
Processo: RE 212211
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: Processual. Tribunal que não examina o conte
údo de embargos
declaratórios opostos em manifesta omissão ou contradição do acórdão
 embargado.
Ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. Debate
 inviável em
extraordinário. Recurso não conhecido.